Tribunal: TJMT
Processo: 1022012-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022012-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIEMNTAL ,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 3a VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE CONSTRIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA – ART. 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS – AUSÊNCIA - CONFLITO ENTRE OS JUÍZOS SUSCITADOS INEXISTÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência do STJ, somente se instaura o conflito de competência quando dois juízos se declaram competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação dos processos.

2. (...) 4. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à competência), não se pode mais reputar configurado conflito de competência perante esta Corte de Justiça pelo só fato de o Juízo da recuperação ainda não ter deliberado sobre a constrição judicial determinada no feito executivo fiscal, em razão justamente de não ter a questão sido, até então, a ele submetida. (...) 5. Em resumo, a caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo. ((CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021)

3. O conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal. Não conhecimento do Conflito.

4. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno interposto por
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
contra a decisão proferida em 14/12/2021 (ID 112483972), na qual não conheceu do conflito de competência

em razão da ausência de expressa manifestação pelos Juízos Suscitados.

Em apertada síntese, sustenta a agravante que (i) a própria Decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial determinou a suspensão das execuções promovidas em desfavor da Recuperanda; (ii) a decisão homologatória por sua vez determinou a extinção das execuções; (iii) o Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT tem se insurgido contra essa competência para que ele próprio avance contra os bens da Recuperanda; (iv) submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de expropriação voltados contra o patrimônio social de empresa em recuperação judicial; (v) o presente Conflito de Competência encontra guarida no artigo 66, I, do CPC; (vi) a Recuperanda atendeu todas as exigências previstas pela Lei n. 11.101/2005; (vii) o Juízo Universal da Recuperação Judicial exerce a vis attractiva com relação à prática de atos que possam interferir na execução do plano da empresa em recuperação judicial; (viii) deve resguardada a competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre o patrimônio da empresa em soerguimento, sob pena de colocar em risco a manutenção de inúmeros postos de trabalho por ela oferecidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, inconformado com a decisão monocrática em que houve o reconhecimento da inexistência de requisitos para se instalar o conflito de competência:

“Vistos, etc.

Trata-se de Conflito de Competência suscitado por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, em face do JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ e JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, relativamente aos autos da Ação de Execução no. 1001818-29.2021.8.11.0041, distribuída em 21/01/2021 – junto à 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ajuizada por MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em face da suscitante, e Ação de Recuperação Judicial no. 0029997 - 63.2016.811.0041, em que a suscitante é a recuperanda, cujo processo se encontra tramitando na 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, cuja distribuição ocorreu em 13/08/2016.

Em suma, aduz a suscitante que (i) no dia 08 de novembro de 2021, foi procedido o bloqueio online nas contas bancárias de titularidade da Recuperanda; (ii) a execução da ordem constritiva prejudica a atividade da empresa em recuperação judicial; (iii) é de competência exclusiva do Juízo Universal Recuperacional decidir sobre questões afetas ao patrimônio da devedora em Recuperação Judicial e quaisquer outras medidas que possam comprometer o processo de soerguimento; (iv) está caracterizado o conflito uma vez que existe 02 (dois) Juízos exercendo jurisdições diferentes do Poder Judiciário, os quais decidem ao mesmo tempo e de modo diverso sobre o patrimônio da Suscitante.

Anota a presença dos requisitos legais, pede pela concessão liminar para determinara suspensão do ato expropriatório nas contas da Suscitante, realizados nos autos da Ação de Execução no 1001818 -29.2021.8.11.0041, sob o comando do Juízo Suscitado, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, bem ainda seja ordenada a restituição de R$ 24.666,09 em favor da Suscitante.

É o relatório.

D E C I D O.

O suscitante alega, em síntese, que o juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT determinou e foi procedido o bloqueio online nas contas bancárias de titularidade da Recuperanda na Ação de Execução Título Extrajudicial em dissonância aos ditames previstos na recuperação judicial, ferindo frontalmente o artigo 47 e 6o da Lei Recuperacional. Destaca, ainda, que eventuais constrições do patrimônio da Suscitante somente poderão ser determinadas pelo D. Juízo que preside a Recuperação Judicial da suscitante, o MM. Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Com efeito o Código de Processo Civil estabelece que há Conflito de Competência quando:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.”

Da leitura do dispositivo legal supracitado, verifica-se que para a caracterização do conflito de competência é necessária a manifestação expressa de dois ou mais Juízos declarando-se competentes ou incompetentes e ainda, que entre eles haja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

A propósito, extrai-se dos ensinamentos de Nelson Nery Junior:

“Conflito de competência é a circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado competente e possa julgar a causa”. (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 362) (Destaquei)

Exige-se, portanto, que os juízos suscitados, tendo em conta também os elementos caracterizadores da lide em curso no juízo diverso (partes, causa petendi e pedido), para a hipótese de litispendência, tenham mantido o entendimento de serem ambos competentes ou, no caso de demandas diversas, porém conexas, tenham negado a reunião dos feitos, surgindo, neste cenário, a discordância.

Na espécie o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop responsável pelo processamento da recuperação judicial da suscitante (feito no. 0029997-63.2016.811.0041), em momento algum se manifestou a respeito de ser sua a competência para a apreciação do pedido de bloqueio online nas contas da recuperanda, cuja determinação se deu pelo Juízo da 6a Vara Cível (ID 69275402).

Deste modo, não se constata qualquer manifestação por parte dos Juízos Suscitados apontados pela Suscitante, no sentido de possuir competência ou não para julgar a demanda.

Por tais aspectos, não obstante a possibilidade de suscitação do conflito de competência por qualquer das partes, se demonstra inviável o conhecimento do presente conflito, porquanto não satisfeitos os requisitos do artigo 66 do CPC.

Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA ENTRE JUÍZOS ACERCA DA REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II Quando da instauração do incidente, não havia conflito positivo ou negativo entre Juízos, o que torna inviável o seu conhecimento, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade, qual seja, a discordância dos juízos sobre a reunião de ações conexas. Precedentes. (...) V Agravo Interno improvido.” (AgInt no CC 170.118/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020, grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. PORTARIAS DE FIXAÇÃO E DE REAJUSTE DE PREÇOS. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE NÃO CONSTATADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A caracterização de conflito de competência pressupõe a manifestação de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou incompetentes, ou, ainda, a existência de controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação de processos, como estatui o art. 66 do CPC/2015 (art. 115 do CPC/1973). (...) 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC 153.533/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 09/05/2018) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 66 DO CPC/2015 (ART. 115 do CPC/73). NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INSTAURAÇÃO PREMATURA DO CONFLITO. CAUSAS DIVERSAS. SÚMULA N. 150/STJ. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL. CONEXÃO. INVIABILIDADE. 1. Para a caracterização de conflito de competência, é necessário que haja a manifestação de dois juízes, ambos declarando-se competentes ou incompetentes, e ainda que entre eles surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do CPC/2015 (art. 115 do CPC/73), o conflito não merece conhecimento. 2. É prematura a instauração do conflito quando houver a mera potencialidade de que sejam proferidas decisões contraditórias em demandas assemelhadas. 3. "Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula n. 150/STJ). 4. A reunião de ações reputadas conexas que tramitam em juízo estadual e em juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão (CC n. 124.046/GO). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 145.994/RN, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Segunda Seção, 10/08/2016). (Grifei)

No mesmo sentido, já se pronunciou este e. Sodalício:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL SOBRE SUA COMPETÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que o conflito de competência esteja caracterizado, é necessário que haja a manifestação de dois juízes, ambos declarando-se competentes ou incompetentes a respeito da mesma causa. Carente qualquer pronunciamento dos juízos suscitados, não há conflito a ser dirimido, pois não há decisões declinatórias de competência, mas sim decisões proferidas em ações distintas (busca e apreensão e recuperação judicial). Incabível a utilização do incidente de conflito de competência como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.” (N.U 1014062-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITAÇÃO PELA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE RECURSO INOMINADO À TURMA RECURSAL – CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 – O conflito negativo de competência se dá no momento em dois ou mais Juízes preferirem decisões criando um conflito entre eles, nos termos do art. 66, inc. II, do CPC/15. Essa não é a hipótese dos autos, posto que não houve declínio de competência pelo Juizado Especial, mas extinção do processo sem julgamento do mérito, por força da Lei no 9.099/95. 2 – A inadequação da via eleita, qual seja, a suscitação do conflito de competência pela interessada, ao invés do Recurso Inominado, perante a Turma Recursal, conduz logicamente à impossibilidade de conhecimento deste conflito. (CC 1011344-85.2017.811.0000, Rel. Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (Grifei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA COM DÚPLICE EFEITO COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – ARTIGO 66, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. O conflito negativo só se caracteriza quando um dos juízos se der por incompetente e afirmar a competência daquele que já se declarou incompetente. 2. Na hipótese, não há de se falar em conflito negativo de competência, eis que o Juízo Cível não se manifestou expressamente acerca de sua incompetência e muito menos afirmou que o processamento e julgamento da ação seria do Juízo da Vara Especializada, mas tão somente determinou o aditamento da inicial para que fossem individualizadas as causas de pedir e os pedidos afetos ao Juízo Cível, extirpando aqueles pedidos inerentes à Vara Especializada de Família e Sucessões. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 07/02/2018) (Grifei)

Além disso, eventual inconformismo deve ser manifestado pelos meios adequados, não servindo o presente incidente como sucedâneo de recurso próprio.

Desta forma, inexistindo conflito de competência em razão da ausência de expressa manifestação pelos Juízos Suscitados, impossível o conhecimento do presente conflito.

Com essas considerações não conheço do conflito de competência.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.” (ID 112483972)

Traçado o panorama processual, anota-se que a empresa em recuperação judicial só pode utilizar o recurso do conflito de competência quando houver, de fato, desentendimento entre o juiz da vara de execução que determinou a penhora de bens da empresa, e o juiz que cuida do processo de reestruturação da devedora. Ou seja, é necessário que o juiz da recuperação informe que aquele bem não pode ir à penhora e que o juiz da execução mantenha a sua decisão para que exista o conflito.

Importante ressaltar que, enquanto o juízo da recuperação judicial pode determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, o parágrafo 7-B, do artigo 6o, da nova lei, delimitou a competência do juízo em que se processa a execução, a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial, para determinar a penhora sobre os bens da devedora.

Ora, o simples fato de o juiz da recuperação ainda não ter deliberado sobre a constrição judicial determinada na execução não justifica conflito de competência, até porque eventual inconformismo deve ser manifestado pelos meios adequados, não servindo o presente incidente como sucedâneo de recurso próprio.

Ademais, em atenção ao princípio da cooperação entre juízes, a submissão da decisão de penhora ao juiz da recuperação judicial para que ele realize o juízo de controle, pode ser feita tanto de ofício pelo juízo da execução, quanto pela recuperanda, bastando que esta provoque o juízo da execução a encaminhar a decisão ao juízo da recuperação ou até mesmo levar a questão diretamente para o juízo recuperacional.

É esse o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica da recente jurisprudência:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, A AUTORIZAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DOS BENS DA RECUPERANDA. A CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PERANTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA PRESSUPÕE A MATERIALIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À EFETIVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

1. O dissenso constante do presente incidente centra-se em saber se o Juízo em que se processa a execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento do feito executivo, com a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da executada -, invade ou não a competência do Juízo da recuperação judicial, segundo dispõe o § 7o-B do art. 6o da Lei de Recuperação e Falência, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020.

2. A divergência jurisprudencial então existente entre esta Segunda Seção e as Turmas integrantes da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça acabou por se dissipar em razão da edição da Lei n. 14.112/2020, que, a seu modo, delimitou a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal (a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial) para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da recuperanda; e firmou a competência do Juízo da recuperação judicial para, no exercício de um juízo de controle, "determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial".

3. Ainda que se possa reputar delimitada, nesses termos, a extensão da competência dos Juízos da execução fiscal e da recuperação judicial a respeito dos atos constritivos determinados no feito executivo fiscal, tem-se, todavia, não se encontrar bem evidenciado, até porque a lei não o explicita, o modo de como estas competências se operacionalizam na prática, de suma relevância à caracterização do conflito positivo de competência perante esta Corte de Justiça.

3.1 É justamente nesse ponto - em relação ao qual já se antevê uma tênue dispersão nas decisões monocráticas e que motivou a submissão da presente questão a este Colegiado - que se reputa necessário um direcionamento seguro por parte do Superior Tribunal de Justiça, para que o conflito de competência perante esta Corte Superior não seja mais utilizado, inadvertidamente, como mero subterfúgio para se sobrestar a execução fiscal (ao arrepio da lei), antes de qualquer deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial realizada, e, principalmente, antes de uma decisão efetivamente proferida pelo Juízo da execução fiscal que se oponha à deliberação do Juízo da recuperação judicial acerca da constrição judicial.

4. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à competência), não se pode mais reputar configurado conflito de competência perante esta Corte de Justiça pelo só fato de o Juízo da recuperação ainda não ter deliberado sobre a constrição judicial determinada no feito executivo fiscal, em razão justamente de não ter a questão sido, até então, a ele submetida.

4.1 A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos. O § 7a-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 apenas faz remissão ao art. 69 do CPC/2015, cuja redação estipula que a cooperação judicial prescinde de forma específica. E, em seu § 2o, inciso IV, estabelece que "os atos concertados entre os juízos cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas".

4.2 Caso o Juízo da execução fiscal assim não proceda, tem-se de todo prematuro falar-se em configuração de conflito de competência perante esta Corte de Justiça, a pretexto, em verdade, de obter o sobrestamento da execução fiscal liminarmente. Não há, por ora, nesse quadro, nenhuma usurpação da competência, a ensejar a caracterização de conflito perante este Superior Tribunal. A inação do Juízo da execução fiscal - como um "não ato" que é - não pode, por si, ser considerada idônea a fustigar a competência do Juízo recuperacional ainda nem sequer exercida.

4.3 Na hipótese de o Juízo da execução fiscal não submeter, de ofício, o ato constritivo ao Juízo da recuperação judicial, deve a recuperanda instar o Juízo da execução fiscal a fazê-lo ou levar diretamente a questão ao Juízo da recuperação judicial, que deverá exercer seu juízo de controle sobre o ato constritivo, se tiver elementos para tanto, valendo-se, de igual modo, se reputar necessário, da cooperação judicial preconizada no art. 69 do CPC/2015.

5. Em resumo, a caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo.

6. Conflito de competência não conhecido.” (CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021)

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL)

Vossa Excelêmcia está corretíssimo processualmente. Mas preocupo-me com questões mais profundas que podem advir dos julgados de extinção.

Sei que fico vencida nessa matéria, mas peço vênia a Vossa Excelência, prefiro conhecer do conflito e afastar essa questão estritamente processual, corretíssima na visão de Vossas Excelências, com voto fundamentado com inúmeros julgados, todavia, prefiro enfrentar e dar primazia ao julgamento meritório e resolver logo o problema definindo qual o juízo competente e analisar a questão trazida pela parte.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, e sigo pela primazia do julgamento meritório, afastando a questão processual, eminentemente técnica, Des. Sebastião de Moraes fundamentou muito bem seu voto, mas prefiro analisar meritoriamente e decidir para aquele que veio buscar o provimento jurisdicional no 2o grau e proferindo uma decisão. Pelo bem ou pelo mal, pelo sim ou pelo não, resolve-se o problema.

Presto muita atenção nos casos que estou recebendo de mulheres em que o juízes estão declinando a competência quando encerra a separação judicial, faz-se a homologação, mas a mulher fica sem o bem e sem a partilha do seu bem e tem que dar início a uma outra demanda em outro foro, que seria o competente.

Preocupo-me com as questões que podem advir a partir de uma linha de posicionamento que pode gerar uma ementa que os demais seguirão e haverá prejuízo a muitos jurisdicionados, com a devida vênia.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 07 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA DE VOTOS, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 3a VOGAL.